Tribunal: TJES
Processo: 5000132-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000132-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5000132-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES - ES22709-A

R E L A T Ó R I O

A presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente
LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas no art. 273, §1º, CP, c/c art. 1º, inc. VII-B da lei 8.072/90. Aponta como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE PIÚMA /ES.

O impetrante alega, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do CPP, para a decretação da prisão preventiva e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, alega haver ofensa ao artigo 316, p.u., do CPP, uma vez que teria se passado prazo superior a 90 dias sem que a autoridade apontada como coatora realizasse a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade. No mérito, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Parecer do Ministério Público (Id. nº 2191710), da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Almiro Gonçalves da Rocha
, no sentido da denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5000132-07.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente
LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas no art. 273, §1º, CP, c/c art. 1º, inc. VII-B da lei 8.072/90. Aponta como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE PIÚMA /ES.

O impetrante alega, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do CPP, para a decretação da prisão preventiva e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, alega haver ofensa ao artigo 316, p.u., do CPP, uma vez que teria se passado prazo superior a 90 dias sem que a autoridade apontada como coatora realizasse a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade. No mérito, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, percebo, ao menos da decisão anexa à exordial, que o magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos e os motivos pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

No decisum em que foi decretada a prisão preventiva do paciente (Num. 1994669 - Pág. 21/23), o MM. Juiz procedeu à devida análise do requisito (
fumus comissi delicti
) e do fundamento (
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, sublinhando que a materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pelo auto de apreensão, pelo boletim unificado e pelos depoimentos prestados.

Como cediço, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria e materialidade delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Nesse sentido, o c. STJ:
“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ), bem como
“Para concluir, como se pretende, que não há provas da existência de tráfico, sendo certo que o depoimento dos policiais é fantasioso e o entorpecente destinava-se ao consumo próprio do paciente, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus, pois importaria em transformar o writ em recurso dotado de ampla devolutividade.”
(HC 339.776/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016, STJ).

Ademais, o próprio impetrante, na inicial do writ, confirma que a materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram demonstrados. Presente, portanto, o
fumus comissi delicti
.

Com relação ao periculum libertatis, o magistrado motivou sua análise tendo por base a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, ressaltou a gravidade concreta da conduta, considerando a grande quantidade de matéria-prima para fabricação dos produtos irregulares e, ainda, de produtos falsificados apreendidos, bem com o fato de que o paciente se evadiu do local dos fatos, tendo permanecido em local incerto e não sabido, o que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Cristalinos, portanto, os motivos ensejadores da medida mais rigorosa, diante da conduta extremamente grave (gravidade em concreto dos fatos) e da periculosidade do paciente.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato nos autos qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva.

Quanto à alegação de que a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, igualmente não merece prosperar. De acordo com entendimento consolidado do c. STJ, a prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que lastreada em elementos concretos dos autos. Senão vejamos:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

A constrição provisória é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
As circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, dados os indícios de que o paciente integra associação criminosa e é responsável pela distribuição das drogas nos pontos de comercialização, bem como pela venda dos entorpecentes aos consumidores finais, e as notícias de que possui registros criminais em seu desfavor.

3.
A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes.

4.
Agravo regimental não provido.”

(
STJ
, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021).

Insta frisar, ainda, que no caso concreto não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

As alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, segundo já firmado entendimento das cortes superiores.

Por fim, quanto à alegada ofensa ao art. 316, p.u., do CPP, igualmente não merece prosperar, pois, através de uma simples consulta ao sítio eletrônico deste eg. TJES, pude perceber que no dia 18/01/2022 foi proferida decisão de indeferimento da liberdade provisória.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de decisão revendo a necessidade de manutenção da prisão preventiva por mais de 90 dias. Registro, contudo, que por se tratar de processo em segredo de justiça, não foi possível a obtenção do inteiro teor da referida decisão, não tendo o impetrante colacionado a mesma com a inicial do writ.

Por fim, registro que este Voto trilha o mesmo caminho do Parecer

da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr.
Almiro Gonçalves da Rocha,
in litteris:

“Assim, nota-se que, ao contrário do que foi sustentado na impetração, a manutenção da prisão do paciente se deu com base em fundamentos idôneos.

Desse modo, ante os elementos acima delineados, que se referem à existência de prova da materialidade e de suficientes indícios de autoria quanto ao mencionado crime, que se revela demasiadamente grave, conclui-se que a prisão imposta ao paciente é necessária à garantia da ordem pública, na esteira do entendimento corrente nesse egrégio Tribunal de Justiça (...).”

Ex positis
, na esteira da manifestação da douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5000132-07.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.

DECISÃO MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO, POR SI SÓS, GARANTIDORAS DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
ORDEM DE HABEAS
CORPUS
DENEGADA.

I.

Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria e materialidade delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Nesse sentido, o c. STJ: “Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ), bem como “Para concluir, como se pretende, que não há provas da existência de tráfico, sendo certo que o depoimento dos policiais é fantasioso e o entorpecente destinava-se ao consumo próprio do paciente, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus, pois importaria em transformar o writ em recurso dotado de ampla devolutividade.” (HC 339.776/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016, STJ).

II.
O magistrado motivou sua análise tendo por base a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, ressaltou a gravidade concreta da conduta, considerando a grande quantidade de matéria-prima para fabricação dos produtos irregulares e, ainda, de produtos falsificados apreendidos, bem com o fato de que o paciente se evadiu do local dos fatos, tendo permanecido em local incerto e não sabido, o que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

III.
As alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.